Tribunal: TJMT
Processo: 1032137-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032137-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGOR LEANDRO FONSECA - CPF: 066.058.806-41 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME. INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que homologou atestado de pena desconsiderando o tempo de cumprimento entre maio de 2022 e agosto de 2023, por ausência de fiscalização no regime semiaberto. O agravante alega inexistência de descumprimento das condições do regime e requer o cômputo integral do período como pena efetivamente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer como efetivamente cumprido o tempo em que o sentenciado permaneceu em regime semiaberto, sem apresentar-se ao juízo da execução penal ou manter vínculo de fiscalização, entre maio de 2022 e agosto de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da pena em regime semiaberto exige o cumprimento rigoroso das condições impostas, inclusive a apresentação regular ao juízo da execução e a manutenção de contato com o sistema de fiscalização judicial.

A ausência prolongada do apenado, sem qualquer apresentação ao juízo de origem ou ao juízo da comarca de destino,
caracteriza quebra do vínculo de fiscalização e autoriza a interrupção do cômputo do tempo de pena.

A alegação de falhas administrativas entre comarcas não exonera o apenado de sua obrigação legal de zelar pela continuidade da execução penal, sobretudo em regime que pressupõe a semiliberdade sob controle estatal mínimo.

A permanência em local fixo ou a suposta manutenção de vínculo laboral não supre a exigência legal de submissão à fiscalização do juízo da execução, não sendo suficiente para comprovar o cumprimento regular da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação do apenado ao juízo de execução em regime semiaberto, por período prolongado, caracteriza quebra do vínculo de fiscalização e autoriza a interrupção do cômputo do tempo de pena.

O cumprimento da pena em regime semiaberto exige atuação proativa do sentenciado, que deve manter atualizadas suas informações e comparecer regularmente ao juízo, sob pena de interrupção da execução penal.

A simples permanência em domicílio ou exercício de atividade laboral não comprova, por si só, o efetivo cumprimento da pena em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 112, § 1o; 118, I; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC n. 828.440/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024.

STJ, HC n. 445.879/SP,
Rela
. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2018,
DJe
04.02.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1032137-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IGOR LEANDRO FONSECA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
IGOR LEANDRO FONSECA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da
Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da execução penal n
.
0035865-43.2019.8.09.0018, homologou o atestado de pena de mov. 446.1, desconsiderando o tempo de cumprimento da pena em regime semiaberto domiciliar não monitorado, e reconhecendo a interrupção do cumprimento a partir de 25/05/2022, em razão de suposto descumprimento das condições impostas.

O agravante, e
m suas razões recursais (id. 454.1), requer:
(i
) o reconhecimento da ilegalidade na interrupção do cumprimento da pena entre maio de 2022 e agosto de 2023;
(
ii
) a retificação do atestado de pena, com o cômputo integral do referido período como pena efetivamente cumprida; e
(
iii
) a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não houve descumprimento de condições do regime semiaberto, mas sim
que
eventual atraso na intimação não pode ser imputado a ele.

Em contrarrazões (id. 457.1), a 2a Promotoria de Justiça da Comarca de Comodoro/MT rebate as alegações da defesa e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da decisão que reconheceu a interrupção da pena. Ressalta que, embora tenha havido autorização para saída temporária e transferência de comarca, o apenado permaneceu por longo período sem qualquer apresentação ao juízo de execução, descumprindo a obrigação de manter contato com o órgão jurisdicional e de cumprir as condições do regime.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 13a Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Exmo. Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade (id. 326480886), manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Em linhas gerais, asseverou que o cumprimento da pena no regime semiaberto exige o atendimento das condições impostas pelo juízo da execução, e que a omissão do apenado em se apresentar regularmente legitima a interrupção da contagem do tempo de pena.

É o Relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a insurgência recursal busca o reconhecimento do tempo compreendido entre maio de 2022 e agosto de 2023 como período efetivamente cumprido de pena, sustentando que não teria havido descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, tampouco justificativa idônea para a interrupção do cumprimento da reprimenda.

Todavia, a pretensão recursal não merece guarida.

Com efeito, o
cumprimento da pena em regime semiaberto impõe ao
reeducando
obrigações específicas, dentre as quais se destacam a apresentação regular à autoridade judicial competente, o cumprimento rigoroso das condições impostas e a imediata comunicação de qualquer alteração de domicílio ou dificuldade que obste a execução penal.

No caso em apreço, verifica-se que, embora o agravante tenha obtido autorização judicial para transferência de comarca e saída temporária, permaneceu ausente de qualquer controle jurisdicional por mais de um ano, sem prestar contas ao juízo da execução de origem ou ao juízo da comarca para onde foi
remetido seu executivo de pena.

Ademais, a
ausência de fiscalização ou comunicação não pode ser atribuída exclusivamente ao aparato judicial
, até mesmo porque, a
inda que se admitisse alguma desorganização administrativa entre os órgãos de
execução penal das comarcas envolvidas, incumbia ao sentenciado, de forma proativa, zelar pelo cumprimento das condições de sua pena, comparecendo espontaneamente ao fórum competente e mantendo atualizadas suas informações.

Frise-se que a
execução da pena não se faz à revelia da vontade do apenado, sendo-lhe ônus manter a regularidade da execução, sobretudo em regime que pressupõe semiliberdade.

A quebra do vínculo de fiscalização — caracterizada, no caso, pela ausência de apresentação por período considerável — é suficiente para justificar a interrupção do cômputo do tempo de pena.

Outrossim, a
alegação de que o sentenciado permaneceu em local fixo ou manteve atividade laboral não é, por si, hábil a comprovar cumprimento regular da pena.

Isso porque, a
efetividade da execução penal pressupõe controle estatal mínimo, o que claramente restou inviabilizado durante o período em análise. A responsabilização do apenado pela execução de sua pena não pode ser mitigada em razão de circunstâncias que estavam sob seu controle e que não foram devidamente administradas.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao homologar o atestado de pena e reconhecer a interrupção do cumprimento da reprimenda, atuou de forma juridicamente escorreita, com amparo no conjunto dos elementos constantes dos autos e em estrita conformidade com os ditames legais aplicáveis à execução penal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. ALEGADA AUSÊNCIA DAS AUDIÊNCIAS ADMONITÓRIA E DE JUSTIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO SENTENCIADO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. CÔMPUTO DO PERÍODO QUE MEDEIA A
DATA DO INÍCIO DO REGIME ABERTO E A DE PROLAÇÃO DA DECISÃO DE UNIFICAÇÃO DE PENA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão relativa à ausência de audiências admonitória e de justificação não foi objeto de discussão no acórdão impugnado, motivo pelo qual incabível o seu exame diretamente por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, se o Paciente não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida, caracterizando, ademais, falta disciplinar de natureza grave.

3. Agravo regimental desprovido."

(
AgRg
no HC n. 828.440/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de7/3/2024)

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTODA SENTENCIADOEM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. CÔMPUTO DO PERÍODO QUE MEDEIA A DATA DO INÍCIO DO ABANDONO E A DE PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O BENEFÍCIO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Se a Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida.

2. Ordem denegada."

(HC n. 445.879/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018,
DJe
de 4/2/2019)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,

AGRAVO
EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, mantendo
-se

inalterada a decisão recorrida, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025